Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE DA VÍTIMA. DESNECESSÁRIA A TUTELA ESPECIAL INFANTOJUVENIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto em Conflito de Jurisdição referente a inquérito policial instaurado para apurar os crimes de lesão corporal qualificada e ameaça supostamente praticados contra a companheira do ofensor, adolescente de 17 anos à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se a competência da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes subsiste após a superveniência da maioridade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive aqueles em conexão e continência com crimes em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. O Juízo especializado tem por finalidade precípua resguardar os direitos da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento físico, psíquico e emocional, assegurando-lhe garantias procedimentais específicas, como o depoimento especial, a minimização da revitimização, o acompanhamento por equipes multidisciplinares, entre outras.
5. Ainda que os fatos tenham sido praticados quando a vítima era menor, a superveniência da maioridade, antes da existência de denúncia, afasta o pressuposto que atrai a competência da vara especializada, pois a ofendida não mais demanda as garantias específicas destinadas à proteção infantojuvenil, nem se encontra sujeita às vulnerabilidades que justificam a atuação do sistema especial instituído pela Lei no 13.431/2017.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. TJDFT, Resolução no 1. Lei no 13.431/2017, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2099830, 0700697-03.2026.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 18/03/2026